Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre o faturamento da empresa, prevista no art. 835, X, do CPC, é medida de natureza excepcional, condicionada à inexistência de outros bens penhoráveis ou à insuficiência dos bens indicados.
4. Nos termos do art. 866 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da medida exige a demonstração de que: (i) não há outros bens penhoráveis; (ii) há indicação de administrador e plano de pagamento; e (iii) o percentual fixado não inviabiliza a atividade empresarial.
5. No caso concreto, não há nos autos comprovação do faturamento efetivamente auferido pela empresa, tampouco demonstração de que a medida não comprometeria a continuidade das atividades empresariais, inviabilizando, assim, a análise da viabilidade e proporcionalidade da constrição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora sobre percentual do faturamento da empresa somente pode ser deferida quando demonstrada a efetiva atividade empresarial, a inexistência de outros bens penhoráveis e a viabilidade da medida, sob pena de inviabilizar o exercício regular da atividade econômica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inciso X; 866 e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845251, 0735448-21.2023.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/4/2024, p. 24/4/2024;